Tribunal: TJDFT
Processo: 0085598-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0085598-35.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 9416195) tendo por objeto a r. sentença (ID 9416190) cujo objeto versa acerca da correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente ao plano Plano Verão. O recurso foi sobrestado pelo c. STF, em razão da repercussão geral sobre a matéria controvertida (ID 9416227). A parte autora, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO, requereu (ID 55243468) a intimação da instituição da parte apelante para eventual apresentação de proposta de acordo. O BANCO DO BRASIL S/A informa "que não há proposta de acordo a ser apresentada" (ID 56837353). Desse modo, infrutífera a tentativa de ACORDO, mantenho a suspensão (ID 9416227) do processo, para aguardar o desfecho da matéria pelo Pretório Excelso. Retornem os autos à suspensão. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator